Tribunal: TJMT
Processo: 1012077-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012077-12.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAQUELINE ROSA FRADES - CPF: 064.622.071-32 (VÍTIMA), ANDERSON CLEITON DA SILVA PEREIRA JUNIOR (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENNO MURILLO DE JESUS SOUZA - CPF: 704.391.941-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANDERSON CLEITON DA SILVA PEREIRA JUNIOR

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ADVENTO DA PRESCRIÇÃO – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, CP) EM VIRTUDE DA MENORIDADE RELATIVA DO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA IDADE – INVIABILIDADE – OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL SÃO DETENTORES DE FÉ PÚBLICA – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIMENTO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Para efeitos penais, a comprovação da idade do réu não está vinculada à apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento, uma vez que é possível atestá-la por meio de outros meios detentores de fé pública como, por exemplo, aqueles produzidos no próprio inquérito policial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012077-12.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANDERSON CLEITON DA SILVA PEREIRA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos do processo no 2879-85.2015.811.0029 (Código 52204), cujos termos extinguiram a punibilidade do recorrido Anderson Cleiton da Silva Pereira Júnior em razão da prescrição.

Segundo a inicial acusatória, em 24/10/2015 o apelante Anderson Cleiton da Silva Pereira Júnior e Brenno Murillo de Jesus Souza entregaram, de forma gratuita, bebida alcoólica aos adolescentes Jaqueline Rosa Frades e Renan Cardoso de Souza, conforme boletim de ocorrência (ID 93581454 – pp. 04/08) e auto de exibição e apreensão (ID 93581454 – p. 09), motivo pelo qual foram acusados de incursão na prática prevista no art. 243,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 93581450).

A denúncia foi recebida em 08/01/2016 (ID 93581464) e o recorrido apresentou resposta à acusação (ID 93581471), sendo o processo desmembrado em relação ao denunciado Brenno Murillo de Jesus Souza.

Designada audiência de instrução e julgamento, promoveu-se a oitiva da vítima Jaqueline Rosa Frades e da testemunha Eudete Pereira da Silva (ID 93581483). Posteriormente a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requereu a extinção da punibilidade do recorrido com fundamento no advento da prescrição (ID 93581487), tendo o juízo
a quo
acatado os termos do pedido (ID 93581489).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito requerendo a reforma da sentença, sob o argumento de que não constam nos autos documentos hábeis que comprovem que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos, de modo a fazer jus à redução do prazo prescricional previsto no art. 115 do Código Penal (ID 93581491).

Nas contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença (ID 93581494).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (art. 99478956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANDERSON CLEITON DA SILVA PEREIRA JUNIOR

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente o feito comporta um esclarecimento.
Embora não alegado pelas partes, apenas mencionado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, é importante sublinhar que apesar de se tratar de recurso em sentido estrito, o juízo de primeiro grau não se pronunciou expressamente acerca da manutenção ou não da decisão recorrida, o que deveria ter sido feito, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal.

Contudo, diante da remessa do feito a este Egrégio Tribunal de Justiça, presume-se que tacitamente houve a manutenção da decisão guerreada, constituindo-se esta omissão como mera irregularidade. Neste sentido, confira-se:
N.U 1002161-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 06/04/2021
.

Esclarecido este pormenor, passo à análise do mérito recursal.

Conforme se verifica no presente feito, o juízo de primeiro grau extinguiu a punibilidade do recorrido em virtude do reconhecimento de que possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, fazendo jus à incidência das determinações do art. 115 do Código Penal, que levou à redução do prazo prescricional pela metade.

Segundo o recorrente, não há falar-se na redução do prazo prescricional no caso, uma vez que não haveria nos autos, documento hábil a comprovar a idade do recorrido. Todavia, em que pese os argumentos do órgão acusador, é certo que o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 93581453 – pp. 04/05) e boletim de ocorrência no 2015.318263 (ID 93581454 – pp. 04/08) atestam que o recorrido Anderson Cleiton da Silva Pereira Júnior possuía 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos.

Neste sentido, nunca é demais ressaltar que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a comprovação da menoridade dispensa a exibição de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros meios, inclusive por aqueles produzidos no próprio inquérito policial.

A título de exemplo, em precedente recente: “
No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. 2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada
” (AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Apenas para fins de solidificação deste entendimento: “
A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
” (AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/8/2019).

No Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme o entendimento no sentido de que, nos termos da súmula n. 74 do STJ, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu, requer prova por documento hábil, porém não é feita apenas por meio de documentos pessoais, mas também por outros documentos contidos de fé pública, que no caso são os próprios elementos carreados durante o inquérito policial.

A este respeito, confirmando a possibilidade de utilização de outros documentos, inclusive dos citados neste caso, confira-se: N.U 0001728-16.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021; N.U 0014329-25.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021